Tribunal: TJMT
Processo: 1001924-41.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001924-41.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fixação, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANILO ANDRIGO ROCCO - CPF: 026.390.829-14 (ADVOGADO), AMAURI MANTELLI - CPF: 497.448.369-20 (EMBARGANTE), EDILENE BRAMBATI - CPF: 468.449.961-87 (EMBARGADO), ANNY CAROLINE DE SOUZA MONTANARI registrado(a) civilmente como ANNY CAROLINE DE SOUZA MONTANARI - CPF: 031.604.922-06 (ADVOGADO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. CONTROVÉRSIA SOBRE A COMUNICABILIDADE DE BENS ORIUNDOS DE HERANÇA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
PARA ADEQUAÇÃO À RENDA MÉDIA DOS ALUGUÉIS COMPROVADOS. VALOR FIXADO EM 3,5 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÕES. VÍCIOS AUSENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para revogar a fixação dos alimentos provisórios civis em favor da ex-companheira e manter os alimentos compensatórios, com redução de 5 para 3,5 salários-mínimos, até o julgamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) contradição ao manter os alimentos compensatórios com base na renda média dos alugueres; (ii) omissão quanto à relevância do uso gratuito de imóvel pela embargada; (iii) omissão quanto à tese de natureza particular dos bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração possuem função integrativa e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão fundamenta a manutenção dos alimentos compensatórios na fruição exclusiva pelo embargante de imóveis geradores de renda, reduzindo o valor para 3,5 salários-mínimos segundo critério proporcional extraído das provas dos autos.

5. A discordância com a metodologia de cálculo, o uso gratuito de imóvel pela embargada e a alegada origem hereditária dos bens não revelam contradição ou omissão, mas matéria já apreciada ou dependente de apuração exauriente na ação principal.

6. O recurso busca rediscutir o resultado do julgamento, providência incompatível com os limites estreitos dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e coerente as questões essenciais ao julgamento. 2. A controvérsia sobre os critérios dos alimentos compensatórios e sobre a natureza dos bens deve ser resolvida na ação principal, não em Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1005550-18.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.03.2026, pub. DJE 24.03.2026; STJ, Súmula 98.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AMAURI MANTELLI
contra acórdão de id. 354398882 que deu parcial provimento ao Agravo de instrumento para revogar a fixação dos alimentos provisórios civis em favor da ex-companheira e manter os alimentos compensatórios, reduzindo-os de 5 para 3,5 salários-mínimos, até o julgamento da ação.

O embargante sustenta
a existência de contradição ao considerar, para a fixação dos alimentos compensatórios, a renda média dos alugueres sem deduzir as despesas mensais de financiamento imobiliário, apontadas em R$ 4.766,34. Sustenta, ainda, a ocorrência de omissão quanto ao fato de a embargada residir gratuitamente em imóvel cujo financiamento seria suportado por ele, circunstância que, a seu ver, mitigaria o alegado desequilíbrio patrimonial. Defende a omissão quanto à tese de que os bens discutidos seriam particulares, por terem sido adquiridos com recursos oriundos de herança. Requer o acolhimento dos Embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes para afastar ou reduzir o valor da indenização fixada (id. 356746943).

A embargada pugna pela rejeição dos Embargos, pois o acórdão apreciou adequadamente a controvérsia (id. 359209882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar suposta contradição quanto ao critério adotado para aferição da renda do embargante e supostas omissões relativas ao uso gratuito de imóvel pela embargada e à alegada natureza particular dos bens, por origem hereditária
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão embargado consignou que os alimentos compensatórios foram mantidos em razão da posse e fruição exclusiva, pelo agravante, de imóveis geradores de renda, e que o montante de 5 salários-mínimos seria superior ao parâmetro proporcional então extraído dos autos, razão pela qual se promoveu a redução para 3,5 salários-mínimos.

Não há contradição entre fundamentos e conclusão, mas sim definição motivada do critério adotado pelo órgão julgador. O fato de o colegiado não ter acolhido, na extensão pretendida, a metodologia de cálculo defendida pela parte não configura contradição sanável por Embargos de declaração.

Também não se verifica a omissão relativa ao uso gratuito de imóvel pela embargada, pois o julgado enfrentou a controvérsia sob a ótica própria dos alimentos compensatórios, reconhecendo-lhes natureza indenizatória e função equalizadora, destinadas a atenuar desequilíbrio econômico-financeiro relevante decorrente da ruptura da convivência, especialmente quando um dos ex-companheiros permanece na administração e fruição exclusiva de bens ou frutos.

Nesse contexto, eventual utilização de imóvel pela embargada não tem, por si só, o condão de descaracterizar, nesta fase de cognição sumária, a concentração patrimonial e a percepção unilateral dos frutos apontadas no acórdão.

A alegada omissão quanto à natureza particular dos bens, por suposta origem hereditária, tampouco procede, pois a questão demanda apuração exauriente na ação, permanecendo controvertidas a origem dos bens e a extensão de sua comunicabilidade.

Foi justamente a existência dessa controvérsia, ainda não definitivamente solucionada, um dos fundamentos utilizados para manter, em caráter provisório, os alimentos compensatórios, até ulterior definição sobre o acervo patrimonial discutido.

Verifica-se, na verdade, que os embargantes buscam rediscutir
o resultado do julgamento
, finalidade que extrapola os estreitos limites dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PASEP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de falha na gestão de conta PASEP, no valor de R$ 5.750,59, com base em laudo pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, competência jurisdicional, critérios de atualização das contas PASEP e existência do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas no Agravo Interno, fundamentando a responsabilidade do Banco do Brasil com base no Tema 1.150 do STJ e na prova pericial não impugnada especificamente.

4. As alegações da embargante constituem mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido, não configurando os vícios sanáveis pelos Embargos de Declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

5. A legitimidade passiva e a competência foram implicitamente reconhecidas ao se aplicar a jurisprudência consolidada do STJ sobre a responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na administração das contas PASEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, fundamentando a decisão com base na legislação aplicável e jurisprudência consolidada
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021.

(TJMT, N.U 1005550-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)

Registra-se que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que exponha fundamentação suficiente e coerente para solver a controvérsia, como ocorreu na espécie.

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026